Tribunal: TJDFT
Processo: 0740073-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740073-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição Indébito no 0702712-95.2020.8.07.0018, concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS, incidente sobre: a tarifa calculada com base em demanda contratada e não utilizada; e as rubricas diversas ao efetivo fornecimento de energia elétrica, inclusive Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão TUST e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica TUSD, encargos vinculados aos sistemas de transmissão e distribuição de energia. Decisão de ID 19666707 indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Devidamente intimada, a parte agravante peticiona no ID 66307443 informando a perda do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 16:05:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador